Tribunal: TJDFT
Processo: 0750147-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750147-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEA SYLVIA DE ALMEIDA DUQUE ESTRADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 215211200 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Lea Sylvia De Almeida Duque Estrada contra o recorrente, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para autorizar o depósito em juízo do saldo das operações de empréstimos que permaneceu em conta, mantidos os pagamentos das parcelas referentes ao restante do débito. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 215661313 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001), esses foram parcialmente acolhidos pelo r. Juízo de origem (ID 216116125 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 66588796), o agravante sustenta não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão de tutela provisória de urgência à agravada/autora. Apresenta síntese dos fatos e sustenta que “(...) o direito postulado pela parte agravada não foi devidamente comprovado, principalmente em razão da alegada ocorrência de golpe praticado por terceiros, o que já demonstraria a ausência de responsabilidade da instituição financeira, ante a participação efetiva da correntista na fraude bancária”. Alega que “(...) os golpes praticados somente foram possíveis diante da participação efetiva da parte autora/agravada considerando que só foi possível a realização das transações, mediante o fornecimento dos dados da parte agravada”. Argumenta que “(...) a concessão da medida liminar que determina o agravante a recalcular os empréstimos com base no valor que foi transferido pelos falsários é desproporcional, uma vez que, máxima vênia, o juízo a quo baseou-se apenas nos fatos apresentados pela parte agravada, que não possuem verossimilhança com os fatos realmente ocorridos, decidindo de forma unilateral que o banco recalcule os empréstimos, visto que o golpe foi aplicado por culpa unicamente da agravada”. Aponta a irreversibilidade da dos efeitos da decisão. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No ponto, afirma que teria demonstrado a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela provisória de urgência pelo r. Juízo de origem. Sobre o risco de dano, afirma que “(...) que caso não haja a concessão da tutela de urgência recursal, a instituição financeira suportará de forma desproporcional e onerosa ao prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando o enriquecimento sem causa da parte adversa”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) indeferindo-se a tutela de urgência, concedida no processo de origem, reconhecendo-se a impossibilidade de que o agravante recalcule os empréstimos com base no valor que foi transferido pelos falsários”. Preparo recolhido (IDs 66588797 e 66588800). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por Lea Sylvia De Almeida Duque Estrada (agravada) contra Banco do Brasil S.A. (agravante). A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi parcialmente deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 215211200 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001): (...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de ação declaratória de nulidade de empréstimos, cumulada com pedido indenizatório. Em síntese, alega a parte autora ser correntista do réu e ter recebido telefone de pessoa que se identificou como responsável pela Central de Segurança do requerido. Aduz que o interlocutor solicitou a alteração de sua senha e confirmou seus dados pessoais e, após, efetuou dois empréstimos pessoais em nome da requerente. Diz terem sido realizadas duas transferências de R$ 40.000,00 para os responsáveis pela fraude. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os empréstimos descritos na inicial. Fundamento e decido. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora está parcialmente demonstrada. Isso porque a guarda da senha é de responsabilidade do correntista. Para que seja configurada a responsabilidade da instituição financeira, há de se demonstrar que houve conduta omissiva ou comissiva ou falha de segurança que tenha contribuído para o prejuízo experimentado pelo consumidor. Nesse sentido, essa Corte já se manifestou: Acórdão 1932159, 0710096-18.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024. No caso dos autos, a própria requerente concedeu seus dados pessoais aos fraudadores, inclusive sua senha pessoal. Quanto ao telefonema em questão, são reiteradamente veiculadas pelas instituições financeiras informações no sentido de que não há pedido de senha pessoal por telefone. Dessa forma, cumpria à consumidora se assegurar de que efetivamente tratava com seu gerente ou com a Central de Segurança do réu. Não obstante, pelo relato da exordial, os estelionatários não conseguiram transferir toda a quantia dos empréstimos. Dessa forma, havendo imediata informação do consumidor ao fornecedor de que não pretendia contratar tais operações, é de se assegurar que o consumidor mitigue seus prejuízos, depositando desde logo o saldo que lhe ficou em conta corrente e postulando que a dívida seja recalculada, com base no valor efetivamente transferido. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a não concessão da tutela de urgência em muito agravará a situação da autora, pois o tempo atrai a incidência de encargos moratórios e aumenta seu prejuízo. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência resultará na revogação da tutela e retomada do empréstimo na forma original. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada para autorizar a autora a depositar em juízo o saldo das operações de empréstimo que permaneceu em sua conta e determinar ao réu que recalcule os empréstimos com base no valor que foi transferido pelos falsários. Quanto às demais parcelas dos empréstimos, não há justificativa para que sejam depositadas em conta judicial e não seja feito o pagamento diretamente à instituição financeira requerida. Assim, por ora, indefiro tal pedido. (...) Opostos embargos de declaração pela autora (ID 215661313 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001), esses foram parcialmente acolhidos (ID 216116125 do processo n. 0745680-55.2024.8.07.0001), ad litteris: Nos embargos de declaração, a autora aponta dois pontos de obscuridade e omissão na decisão liminar proferida em sua ação contra o Banco do Brasil S/A. A autora solicita esclarecimento sobre a continuidade dos pagamentos das parcelas dos empréstimos contratados pelos fraudadores. Alega que a decisão deferiu o depósito em juízo do saldo que não foi transferido, mas não esclareceu se as parcelas mensais das operações fraudulentas devem ser suspensas durante o andamento do processo. A autora também aponta omissão da decisão quanto ao pedido de estorno de R$ 7.000,00 do cheque especial, valor que foi transferido pelos estelionatários com um dos empréstimos e deixou sua conta negativada, gerando juros elevados. Quanto ao primeiro ponto levantado pela autora, verifica-se que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência já autorizou a autora a depositar em juízo o saldo não transferido, com o objetivo de mitigar prejuízos imediatos. Contudo, no que tange às demais parcelas dos empréstimos, deve ser observado o adimplemento regular diretamente em favor da instituição financeira. Quanto ao segundo ponto, indefiro o pedido de estorno do valor de R$ 7.000,00 debitado do cheque especial da autora, uma vez que foi o fornecimento da senha e de seus dados aos estelionatários que viabilizou tal desconto. Assim, não há o que o banco deva restituir, a princípio. A medida visa evitar a incidência de encargos que possam gerar desequilíbrio financeiro à autora, resguardando o princípio do menor prejuízo até a definição sobre a responsabilidade pelos valores originados da fraude. Caso a decisão final seja desfavorável à autora, o valor deverá ser restituído ao banco, com as devidas atualizações. Anote-se a tramitação prioritária, tendo em vista que a autora possui mais de 70 anos de idade. Prossiga-se nos termos da decisão ID 215211200. Irresignado, o réu interpôs agravo de instrumento (ID 66588796), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso, diante da natureza precária das tutelas provisórias, o § 3o do art. 300 do CPC contém a previsão de um terceiro requisito: a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na origem, as partes divergem sobre a validade de contratos bancários. A análise da matéria demanda investigação aprofundada da questão, com destaque para a dinâmica das contratações, em especial porque há alegação de fraude. Assim, apesar do esforço argumentativo do agravante, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o agravante, este afirma que “(...) que caso não haja a concessão da tutela de urgência recursal, a instituição financeira suportará de forma desproporcional e onerosa ao prejuízo causado por terceiros de má-fé e pela própria agravada, ocasionando o enriquecimento sem causa da parte adversa”. Entretanto, não é possível concluir que a tutela provisória de urgência concedida na origem represente prejuízo às atividades do agravante. Ademais, destaca-se que a r. decisão recorrida não determinou a suspensão dos pagamentos dos débitos, mas apenas autorizou a realização de depósito em juízo, mantidos os pagamentos das parcelas referentes ao restante do débito, o que indica a ausência de prejuízos ao agravante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.